Tribunal: TJSP
Processo: 1070565-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, ao cancelamento de apontamento indevido e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença buscando todos os pedidos da inicial – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, ao cancelamento de apontamento indevido e à reparação por danos morais causados por negativação indevida – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença buscando todos os pedidos da inicial – Não cabimento – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – Comprovação robusta da existência do negócio jurídico que ensejou a negativação do nome do apelante – DANOS MORAIS – Danos morais não caracterizados – Negativação que não pode ser considerada indevida – Exercício regular do credor, nos termos do art. 188, I, do CC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Apelado que alterou a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, devendo ser condenado ao pagamento de multa, fixada em 02% do valor atualizado da causa – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça, com a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.